Tribunal: TJPA
Processo: 0804917-67.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804917-67.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: RENAN RONNEY FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Embargos de declaração conhecido e improvido

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0804917-67.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 7346502

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

em face do Acórdão de ID 7346502 que negou provimento ao agravo interno interposto.

A decisão recorrida foi ementada da seguinte forma:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU EMENDA DA INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO

STJ. TEMA 988. JURISPRUDÊNCIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO DESPROVIDO.
”

Em suas razões recursais, o embargante alega omissão quanto aos fundamentos que negaram o provimento ao agravo interno, uma vez que a decisão agravada possui caráter decisório, merecendo análise o agravo de instrumento.

Requer prequestionamento da matéria e o acolhimento dos embargos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Dispõe o art. 1.022, do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Do exame da controvérsia, tenho que as razões apresentadas pela embargante não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice.

Nota-se que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Analisando os termos dos embargos, se observa que a insurgência recursal se restringe a rediscutir a questão acerca do cabimento do agravo de instrumento no caso em tela.

Entretanto, a decisão embargada enfrentou suficientemente a questão, vejamos os seguintes trechos:

“Com efeito, por ocasião do julgamento do
tema 988
(REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Recursos Especiais submetidos a sistemática dos Recursos Repetitivos), a Corte Especial do C. STJ, em 05/12/2018, assentou a seguinte tese:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

Com efeito, a insurgência contra determinação do juízo de 1º grau de emenda da exordial para juntada da via original do contrato, não se reveste de urgência, bem como pode ser apreciada sem prejuízo à parte quando da interposição de eventual apelação.

A 1ª Turma deste Eg. TJPA fixou o entendimento de que o despacho que determina a emenda da petição inicial não desafia a interposição de agravo de instrumento, no precedente a seguir:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO

PARA QUE O AUTOR JUNTASSE AOS AUTOS AVISO DE RECEBIMENTO COM A COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR (COM ASSINATURA DE RECEBIDO). DECISÃO NÃO ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DESCRITO PELO ART. 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA.
INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO REPETITIVO Nº RESP 1696396 / MT, DJE 19/12/2018. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM SEDE APELAÇÃO. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (4513061, 4513061, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-02-01, Publicado em
2021-02-15
)

A Jurisprudência nacional dominante alinha-se em sentido semelhante. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMENDE A INICIAL PARA COMPROVAR A MORA DA DEVEDORA / AGRAVADA. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO NCPC/2015. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NENHUM ELEMENTO RELEVANTE. (TJGO - AI 0423350-45.2017.809.0000, Relator Des. FRANCISCO VILDON JOSÉ VALENTE, publicado no DJe em 28/06/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA QUE, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, EMENDASSE A INICIAL COM APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR CONSTITUINDOO EM MORA, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. INSURGÊNCIA DO BANCO AUTOR. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA A HIPÓTESE EM TELA (EMENDA À INICIAL), PORQUANTO INEXISTENTE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSC - AI 4004539- 05.2017.824.0000, Relator Des. NEWTON VARELLA JÚNIOR, julgado em 18/09/2018)”

Assim, a decisão ora embargada não padece de obscuridade, contradição ou omissão, devendo ser negado provimento ao recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2022